Tribunal: TJSP
Processo: 1092895-66.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO – MATÉRIA PUBLICADA EM BLOG – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – DESCABIMENTO – MERA CRÍTICA QUANTO À SUA ATUAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO DAS EQUIPES FEMININAS DE FUTEBOL DO SANTOS FUTEBOL CLUBE E DA SELEÇÃO BRASILEIRA - EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS AO AUTOR FEITOS POR TERCEIROS – AUSÊNCIA TANTO DE CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA QUANTO

Ementa:
INDENIZAÇÃO – MATÉRIA PUBLICADA EM BLOG – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – DESCABIMENTO – MERA CRÍTICA QUANTO À SUA ATUAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO DAS EQUIPES FEMININAS DE FUTEBOL DO SANTOS FUTEBOL CLUBE E DA SELEÇÃO BRASILEIRA - EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS AO AUTOR FEITOS POR TERCEIROS – AUSÊNCIA TANTO DE CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA QUANTO DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO ALEGADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630703
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1092895-66.2014.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado KLEITON BARBOSA DE
OLIVEIRA
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada/apelante
JULIANA RIBEIRO CABRAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
a Dra. Bianca Nascimento Lara Campos.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1092895-66.2014.8.26.0100
Apelante/Apelado: Kleiton Barbosa de Oliveira Lima
Apelado/Apelante: Juliana Ribeiro Cabral
(Voto no 23.628)

EMENTA: INDENIZAÇÃO MATÉRIA PUBLICADA EM
BLOG
ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À
IMAGEM DO AUTOR
DESCABIMENTO
MERA
CRÍTICA QUANTO À SUA ATUAÇÃO, NA CONDIÇÃO
DE TÉCNICO DAS EQUIPES FEMININAS DE FUTEBOL
DO SANTOS FUTEBOL CLUBE E DA SELEÇÃO
BRASILEIRA
-
EXERCÍCIO
DE
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS AO AUTOR
FEITOS POR TERCEIROS
AUSÊNCIA TANTO DE
CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA QUANTO DE NEXO
CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO ALEGADO -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 251/260, que, no bojo de ação de indenização por
danos morais, julgou improcedente o pedido e condenou o
autor nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 8.000,00.
Os embargos de declaração opostos pela requerida
(fls. 269/270) foram rejeitados pela decisão de fls.
271/272.
Irresignado, recorre o autor pugnando pela reforma da
decisão. Sustenta, em síntese, que a requerida é a
responsável pelas matérias publicadas no blog “Diário da
Bola”; cabia a ela filtrar as mensagens e vetar as
publicações que causaram dano ao apelante; pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
condenação da apelada pelos danos morais sofridos e a
redução
do
valor
dos
honorários
advocatícios
(fls.
275/278).
A requerida, por sua vez, apela adesivamente arguindo
ilegitimidade
passiva;
prescrição
e
pugnando
pela
aplicação da multa por litigância de má-fé em razão de o
autor ter alterado a verdade dos fatos (fls. 302/314).
Contrarrazões às fls. 287/301.
Os recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e
suspensivo (fls. 325/326).
Por fim, houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 329).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA Kleiton Barbosa de Oliveira
Lima ajuizou ação de indenização por danos morais em face
de Juliana Ribeiro Cabral alegando, em síntese, que, na
condição de técnico das equipes femininas de futebol do
Santos Futebol Clube e da Seleção Brasileira, sofreu duras
críticas quanto a sua atuação profissional em texto
publicado no blog “Diário da Bola”, de responsabilidade da
requerida, e, com isso, teria sido injusta e ilicitamente
alvo de ofensas e difamações em diversos comentários
feitos por internautas anônimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Aduz que ingressou com ação cautelar inominada contra
a demandada e a empresa Google Brasil Internet Ltda., com
vistas à obtenção de provimento judicial que determinasse
a retirada do blog do ar ou a proibição da menção de seu
nome no mesmo; o Juízo de origem julgou parcialmente
procedente a cautelar, determinando à suplicada que
advertisse os visitantes de seu blog que se
identificassem, fornecendo e-mails pessoais e, ainda,
quando o texto publicado fizesse referência ao nome ou à
pessoa do autor, deveria constar expressamente que tal
limitação se dava por determinação judicial, incumbindo ao
Google e a eventuais outras provedoras de internet, no
caso de comentários anônimos ofensivos, fornecer os
respectivos IPs (registros de internet protocols) desses
usuários.
Narra ainda a inicial que, em razão das críticas que
lhe foram feitas no blog da Requerida, sofreu
consequências danosas, as quais teriam culminado com sua
dispensa das agremiações esportivas sobreditas nos idos de
janeiro de 2011, do Santos Futebol Clube, e março de 2012,
da Seleção Brasileira, sendo certo que também teria
perdido o prestígio profissional que granjeara ao longo do
tempo, tudo isso causado pela conduta antijurídica da
demandada, consistente em enxovalhar impunemente as suas
honras objetiva e subjetiva através de comentários feitos
por pessoas que acessavam o seu blog sem se identificar,
valendo-se de pseudônimos; propôs queixa-crime perante o
Juizado Especial Criminal, a qual foi sentenciada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
termos do art. 139, 140 e 141, III, do CP e com as
restrições dispostas no art. 89 da Lei 9099/95. Pleiteou
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
A ré, em resposta, contestou arguindo preliminar de
ilegitimidade de parte. No mérito, arguiu a prescrição e
sustentou, em síntese, que apenas externou sua opinião
pessoal sobre a acumulação de atribuições que o autor
detinha à época dos fatos; se ocorreu os danos que o autor
alega ter experimentado se deu por culpa de terceiros, já
que nunca teve a intenção de difamá-lo ou injuriá-lo,
limitando-se a exercitar o seu direito de manifestar sua
opinião técnica sobre as consequências e reflexos que
poderia advir de o requerente ser concomitante, técnico de
futebol feminino do Santos Futebol Clube e da Seleção
Brasileira, pugnando, por fim, pela improcedência (fls.
108/127).
O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedente o
pedido (fls. 251/260).
2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE A ação
versa sobre indenização resultante de comentários feitos
em matéria veiculada em blog de propriedade da requerida.
Na hipótese, portanto, o dano alegado pelo autor é
imputado à ré, sendo, pois, legitimada a figurar como
parte no processo, porque ao menos em tese há pertinência
subjetiva da ação em relação a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
3.- DA ALEGADA PRESCRIÇÃO
Ao contrário do que
sustenta a requerida, a pretensão do autor não está
prescrita.
Isso porque, como se viu, anteriormente foi ajuizada
medida cautelar, Proc. 012911-67.2010.8.26.0100, em face
da Google e da requerida visando que fossem excluídos do
blog da última as expressões ditas ofensivas, bem como o
fornecimento dos IPs (internet protocols) dos terceiros
que fizeram as mencionadas postagens que ao final foi
julgada parcialmente procedente, decisão mantida em sede
de apelação, julgada por esta C. 8a Câmara no ano de 2018.
Portanto, dúvida não há que por conta do ajuizamento
da medida cautelar anterior, o prazo prescricional estava
suspenso.
4. - DO MÉRITO Em que pesem as razões recursais, a
apelação não comporta provimento.
O autor pretende ser indenizado por publicações
constantes do blog da ré, postados por terceiros.
Entretanto, para que seja configurado o dever de
indenizar, devem restar demonstrados o ato ilícito, o dano
e o nexo de causalidade entre ambos.

Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Na hipótese, a requerida, administradora do blog
“Diário da Bola”, postou o seguinte comentário in verbis:
“Segunda-feira, 22 de março de 2010. É PRECISO SER
EXCLUSIVO. Em uma das transmissões que fiz pela Band
Sports na época da Libertadores Feminina, um telespectador
me fez uma pergunta interessante. O que você acha do
técnico da Seleção, ser técnico de clube ao mesmo tempo?
Respondi rapidamente e convicta, o técnico tem que ser
exclusivo da Seleção. Acho que é preciso estar voltado
100% para os interesses da Seleção, pois dirigindo um
clube você acaba não se dedicando em tempo integral. Para
escolher as melhores é preciso ter conhecimento do que se
tem no mercado, ou seja, é preciso acompanhar os Campeonatos em todos os Estados, e preciso dar oportunidades a todas atletas, é preciso ter um
planejamento de renovação do grupo, é preciso saber o que
está acontecendo com as principais Seleções femininas,
montar um planejamento de treinamento até chegar nas
competições e isso merece muita atenção e dedicação. Com
um técnico de clube e de Seleção o tempo é menor afinal
tem as competições que são disputadas pelo clube e o maior
problema dessa função dupla é saber ser imparcial na
convocação das atletas. E essa imparcialidade acaba
acontecendo já que você conhece suas jogadoras, já sabe
como trabalham, tem uma grande confiança entre outras
coisas. A prova de tudo isso cito acima é a nossa Seleção
atual, de 23 jogadoras convocadas para a preparação do Sul
Americano este ano 9 são do Santos e 5 da nova equipe de
Foz Cataratas FC PR na qual o técnico Kleiton Lima parece
fazer parte do projeto. Sobram 8 atletas de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
equipes, mas é preciso lembrar que nesta convocação não
temos as principais estrelas da Seleção como Marta,
Formiga, Rosana e Cristiane só aí já seriam outras equipes
a menos. Sem contar que em algumas convocações tivemos
atleta do Santos que era reserva da reserva no clube e foi
convocada. Será que não existem outras jogadoras em outros
clubes com qualidade? A equipe do São José dos Campos tem
sido uma equipe competitiva nas últimas competições e não
temos atleta nenhuma, a equipe de Botucatu foi Bi Campeã
Paulista em cima do Santos e não tem nenhuma atleta. Tudo
bem você pode me perguntar então, se as melhores se
encontram nessas duas equipes no que o cara tem culpa? Aí
entra a outra grande questão do futebol feminino, é
preciso
ter
equipes
mais
niveladas
para
termos
competitividade. Hoje o Santos contrata as jogadoras que
se destacam por ser a grande vitrine no momento no futebol
feminino e grande parte das equipes não concordam como
essa contratação é feita. Continuo afirmando que para a
Seleção o melhor é o técnico ser da Seleção como é no
masculino e como foi nas últimas duas principais
conquistas da Seleção no comando de Renê Simões e Jorge
Barcelos. Assim o técnico só se preocupava em treinar a
Seleção. postado por juliana cabral às 10:43 am”.
Como bem observado pelo MM. Juiz de primeiro grau,
“verifica-se que o blog 'Diário da Bola', pertencente à
Demandada, é um entre diversos outros criados e
idealizados com o propósito e o desiderato precípuo de
promover a divulgação de matérias, notícias, opiniões,
informações em geral sobre temas os mais diversificados e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
não raras vezes, candentes, clamorosos e polêmicos do
universo futebolístico nacional e internacional, sendo
certo que as opiniões explicitadas pela Autora em seu blog
a propósito do fato de o Promovente haver, outrora,
exercido, concomitante e simultaneamente, a função de
técnico de futebol feminino do Santos Futebol Clube e da
Seleção Brasileira, não teve, de modo algum, como procurou
fazer crer o Suplicante, o condão de macular e enodoar a
suas
imagem
e
honras
objetiva
e
subjetiva,
consubstanciando elas, no máximo, mero exercício, por ela,
de
seu
direito,
constitucionalmente
consagrado,
de
manifestar e expressar livremente e sem empeço sua
percepção e visão a propósito do fato ao qual se reportou
este Juízo supra, manifestação e expressão que não podem
ser acoimadas de difamatórias, ofensivas e injuriosas, o
mesmo não se podendo dizer, entrementes, acerca das
postagens feitas por pessoas que, anonimamente, acessaram
e acessam o blog 'Diário da Bola'. Importa dizer que são
essas pessoas que, depois de identificadas, deveriam
figurar no vértice passivo desta demanda e não a Autora,
pois, do contrário, estar-se-ia responsabilizando civilmente alguém por ato de terceiro, o que é insustentável e inadmissível entre nós, tratando-se,
aliás, de questão elementar, cuja intelecção e compreensão
não refoge nem mesmo aos cidadãos e cidadãs não afeitos e
familiarizados com o Direito, com o nosso ordenamento
jurídico constitucional e infraconstitucional”.
Logo, não evidenciada a conduta ilícita da ré que
agiu dentro do exercício da liberdade de expressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
expor sua opinião sobre o autor, na qualidade de técnico
de futebol -, nem tampouco o nexo causal entre a conduta
da ré o dano alegado notadamente a demissão dos cargos -
, não há o dever de indenizar.
Em consequência, verifica-se que a r. sentença deve
ser prestigiada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, não há, por ora, como aplicar a pena de
litigância de má-fé diante da interposição deste recurso,
pois, “o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que não se presume a litigância de má-fé
quando a parte se utiliza dos recursos previstos em lei,
sendo necessária, em tais hipóteses, a comprovação da
intenção do recorrente de obstruir o trâmite regular do
processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC” (STJ, REsp
749.629/PR, rel. Min. Araldo Esteves Lima, j. 16.05.2006).
5.
-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará a apelante com a
verba honorária adicional de R$ 500,00.
6. - CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica